Tribunal: TJES
Processo: 0007681-37.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007681-37.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALTER GUSTAVO NAUMANN JUNIOR e outros

APELADO: SILVIO CARVALHO DE ARAUJO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO SEPARADO DE AÇÕES CONEXAS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos em apelação cível contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso, sob alegação de omissão quanto ao indeferimento de provas, ao julgamento separado de ações conexas e à aplicação do art. 476 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas; (ii) apurar eventual omissão sobre prejuízo decorrente do julgamento separado de processos conexos; e (iii) definir se houve omissão na análise da exceção do contrato não cumprido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a alegação de cerceamento de defesa, ao reconhecer que o magistrado pode indeferir provas desnecessárias quando o conjunto documental é suficiente e inexistente prejuízo.

5.
A ausência de julgamento conjunto de ações conexas não acarreta nulidade automática, sobretudo quando não demonstrado prejuízo ou risco de decisões conflitantes.

6.
A exceção do contrato não cumprido é afastada de forma fundamentada diante do inadimplemento inicial da parte embargante e da ciência prévia acerca do gravame sobre o imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões relevantes, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

2. O indeferimento de provas não configura cerceamento de defesa sem demonstração de prejuízo.

3. A exceção do contrato não cumprido não se aplica quando o inadimplemento inicial é da própria parte que a invoca.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371 e 55, § 1º; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por

WALTER GUSTAVO NAUMANN JUNIOR e MÁRCIA MACIEIRA NAUMANN
contra o v. acórdão proferido no evento 14513528 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 14846091, os embargantes asseveram que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, pois teria deixado de enfrentar (i) o alegado prejuízo decorrente do indeferimento da produção de prova oral, testemunhal e pericial, que, segundo sustentam, seria apta a demonstrar a boa-fé dos compradores e a suposta culpa dos vendedores no inadimplemento contratual; (ii) o prejuízo ocasionado pelo julgamento separado de processos reconhecidamente conexos, o que teria esvaziado as teses defensivas deduzidas pelos ora embargantes; e (iii) a tese de que competiria aos embargados, nos termos da Cláusula 4ª do contrato e do art. 476 do Código Civil, comprovar previamente a inexistência de ônus sobre o imóvel, como condição para exigir o pagamento das parcelas ajustadas

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, verifico que os embargantes almejam apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Com efeito, o v. acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. No tocante à alegação de cerceamento de defesa, consignou-se, de maneira clara, que o magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir a produção daquelas que reputar desnecessárias ou protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, especialmente quando o conjunto probatório documental se mostra apto ao julgamento da lide, além de não ter sido demonstrado prejuízo concreto capaz de justificar a decretação de nulidade.

Igualmente, a tese relativa ao julgamento separado de ações conexas foi devidamente analisada, tendo o colegiado assentado que a ausência de julgamento conjunto não acarreta nulidade automática, notadamente quando inexistente prejuízo às partes ou risco de decisões contraditórias, aplicando-se, ao caso, o princípio da instrumentalidade das formas, à luz do art. 55, § 1º, do CPC.

Por fim, quanto à alegada omissão acerca da aplicação da exceção do contrato não cumprido, verifica-se que o acórdão embargado afastou, de forma fundamentada, a incidência do art. 476 do Código Civil, ao reconhecer que o inadimplemento inicial foi dos próprios embargantes, que não efetuaram o pagamento da primeira parcela contratual, além de terem ciência prévia do gravame existente sobre o imóvel, não podendo, assim, exigir o cumprimento da obrigação pela parte adversa sem antes adimplirem a sua.

Nota-se, portanto, que as matérias suscitadas nos embargos foram efetivamente apreciadas no julgamento do recurso de apelação, ainda que em sentido contrário à pretensão dos embargantes, o que não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, insuscetível de correção pela via estreita dos embargos de declaração.

Destarte,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas a eles
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.